Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-89.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800520-89.2022.8.14.0130

APELANTE: B. B FERREIRA RESTAURANTE LTDA, BIANCA BRAZ FERREIRA

APELADO: DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800520-89.2022.8.14.0130

APELANTE: GISLENE BRAZ FERREIRA RESTAURANTE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SILVESTRE RAMOS CARVALHO JUNIOR - PA18404-A

APELADO: DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: THEO SALES REDIG - PA14810-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar que a requerida se abstenha de promover inscrição d

o nome das autoras em cadastros restritivos de crédito com base em notas fiscais discutidas nos autos, rejeitando, contudo, o pedido de compensação por danos morais formulado pela pessoa jurídica e por sua representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a emissão de notas fiscais em nome da autora, sem comprovação inequívoca de contratação, enseja dano moral in re ipsa; (ii) verificar a possibilidade de indenização por dano moral em favor da pessoa jurídica e de sua representante legal; (iii) definir a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais; (iv) analisar a necessidade de majoração das astreintes fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera emissão de notas fiscais, ainda que controvertida, não configura, por si só, dano moral presumido, sobretudo na ausência de prova de inscrição indevida em cadastros restritivos ou de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
4. O reconhecimento do dano moral da pessoa jurídica exige demonstração concreta de lesão à sua reputação no mercado, o que não restou evidenciado nos autos.
5. Inviável a indenização em favor da representante legal quando não comprovada ofensa direta e autônoma a direito da personalidade, sendo insuficiente o abalo reflexo decorrente de controvérsia empresarial.
6. A sucumbência deve ser distribuída de forma proporcional quando verificado decaimento recíproco, nos termos do art. 86 do CPC.
7. As astreintes fixadas mostram-se adequadas e proporcionais, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A emissão de notas fiscais, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro restritivo ou prova de efetivo abalo à reputação, não configura dano moral in re ipsa. 2. O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração concreta de lesão à honra objetiva. 3. O abalo reflexo suportado por representante legal não enseja indenização autônoma sem prova de ofensa direta a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 86.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GISLENE BRAZ FERREIRA RESTAURANTE LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor de DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

Consta da petição inicial que a demanda foi proposta originalmente sob a denominação empresarial GISLENE BRAZ FERREIRA RESTAURANTE LTDA, representada por JEZE ALUANE BRAZ FERREIRA, afirmando-se, em síntese, que a empresa autora foi informada por sua contabilidade, em 04/02/2020, acerca da existência de notas fiscais emitidas pela requerida em nome do restaurante, embora, segundo sustentado, tivessem ocorrido apenas duas compras de bebidas no ano de 2018 e, posteriormente, o estabelecimento tivesse encerrado suas atividades no ano seguinte, em razão da crise sanitária decorrente da COVID-19.

Aduziram as requerentes que, mesmo após tomarem ciência do problema, a demandada continuou emitindo notas fiscais em nome do restaurante, totalizando, segundo a narrativa inicial, valor superior a onze mil reais, o que teria acarretado prejuízos na movimentação bancária, bloqueios perante a Receita Federal e restrições em cartão de crédito vinculado à pessoa jurídica, circunstâncias que motivaram o ajuizamento da presente ação, com pedidos de abstenção de negativação, retirada de eventual apontamento restritivo e condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica e também de sua representante legal.

A requerida apresentou contestação (id 26252896), sustentando, em essência, a inexistência de ato ilícito e a improcedência do pedido indenizatório, afirmando não ter atuado de maneira a violar qualquer direito das autoras, bem como que não estavam comprovados os danos materiais e morais invocados, requerendo, ao final, a improcedência da ação, conforme se extrai da manifestação posteriormente reiterada nos autos.

Sobreveio sentença lançada ao id 26252910, por meio da qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)
a) abstenha-se de realizar qualquer inscrição do nome de GISLENE BRAZ FERREIRA RESTAURANTE LTDA e JEZE ALUANE BRAZ FERREIRA em cadastros de restrição ao crédito relacionada às notas fiscais emitidas indevidamente, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) Proceda à retirada de eventual negativação já realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos morais formulados pelas autoras.

Tendo em vista o julgamento parcial de procedência da presente ação, de acordo com o disposto no artigos 85 e 87 do Código de Processo Civil, a condenação em honorários advocatícios deverá observar a sucumbência recíproca entre as partes.

Assim, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o trabalho desempenhado, a natureza da causa e o disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação equitativa dos honorários em causas de baixa complexidade.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, no montante equivalente a 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais (art. 85, § 2º do Código de Processo Civil). A responsabilidade será distribuída de forma proporcional, em conformidade com o disposto no artigo 87 do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilidade proporcional entre litisconsortes. GISLENE BRAZ FERREIRA RESTAURANTE LTDA responderá por 50% do valor total dos honorários. JEZE ALUANE BRAZ FERREIRA responderá pelos outros 50%.

Determino que as custas processuais sejam rateadas entre as partes. A ré responderá por 50% das custas processuais. Os autores responderão, em conjunto, pelos outros 50%, sendo: GISLENE BRAZ FERREIRA RESTAURANTE LTDA responsável por 25% do total. JEZE ALUANE BRAZ FERREIRA responsável por 25% do total, em atenção ao disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora uma vez que deferido o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, GISLENE BRAZ FERREIRA RESTAURANTE LTDA apresentou recurso de apelação (id 26252911), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque, embora tenha reconhecido a emissão indevida de notas fiscais em nome da parte autora sem autorização e sem comprovação válida de relação jurídica, deixou de condenar a requerida ao pagamento de danos morais em favor da pessoa jurídica e de sua representante legal.

Defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, a configuração de dano moral in re ipsa em razão da emissão indevida de notas fiscais, a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica e à esfera subjetiva da administradora, além da necessidade de redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da requerida e de majoração das multas fixadas na sentença, ao argumento de que o valor de R$ 5.000,00 e a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, seriam insuficientes para coibir a reiteração da conduta ilícita .

Em contrarrazões a empresa recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (id 26252914).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da procedência das teses recursais deduzidas pelas autoras, consistentes no reconhecimento do dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica e de sua representante legal; incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação travada entre as partes; modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais; e majoração das multas fixadas na sentença.

O exame dos autos revela, desde logo, que a controvérsia não se desenvolve em torno de uma inexistência absoluta de qualquer contato comercial pretérito entre as partes, pois a própria documentação acostada à inicial indica a emissão. pela requerida, de notas fiscais em nome da empresa autora.

Também consta da relação de documentos apresentada pelas próprias demandantes uma sequência de notas fiscais emitidas entre 04/02/2020 e 28/01/2021, totalizando R$ 11.190,85, todas vinculadas ao CNPJ da empresa autora, o que revela a existência de controvérsia sobre a legitimidade de operações documentadas e não, propriamente, um cenário de completa ausência de lastro documental da relação debatida.

É precisamente nesse contexto que a sentença, a meu sentir, acertou ao conferir tutela inibitória para impedir a utilização daquelas notas fiscais como fundamento para eventual negativação do nome das autoras, mas deixou de acolher o pleito indenizatório moral por ausência de prova robusta da efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial indenizável.

A parcial procedência do pedido mostra-se coerente com o conjunto probatório, pois o magistrado de origem extraiu dos autos um grau de incerteza suficiente para impedir a inscrição restritiva decorrente das operações questionadas, sem que isso, por si só, importasse no reconhecimento automático do dever de indenizar.

As apelantes defendem que a simples emissão indevida de notas fiscais em nome da empresa autora configura dano moral in re ipsa, entendimento pelo qual não comungo, ao menos nas particularidades destes autos.

Lembro que aqui se trata de abalo da reputação comercial e não o dano moral propriamente dito, eis que se trata de pessoa jurídica.

Ora, o dano moral presumido (ou abalo da reputação comercial presumido) não pode ser transformado em consequência automática de toda e qualquer irregularidade documental ou fiscal, sob pena de esvaziamento dos próprios critérios de gravidade e repercussão do dano extrapatrimonial.

A jurisprudência admite, em hipóteses específicas, a configuração in re ipsa quando a conduta ilícita repercute objetivamente e de modo inequívoco sobre a honra, a reputação ou o crédito do ofendido, como se verifica, por exemplo, em casos de inscrição indevida em cadastro restritivo, protesto ilegítimo, devolução indevida de cheque ou divulgação de informação manifestamente ofensiva ao bom nome empresarial.

No caso em exame, contudo, a própria inicial demonstra que o pedido principal preventivo consistia justamente em impedir futura negativação, não havendo, nos documentos visíveis dos autos, comprovação segura de que efetivamente tenha sido realizada inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito por iniciativa da requerida, tampouco de que tenha havido protesto, cobrança judicial abusiva ou divulgação pública de inadimplemento apta a macular, de forma objetivamente comprovada, a honra comercial da pessoa jurídica.

A narrativa autoral menciona bloqueio de conta bancária, bloqueio na Receita Federal e restrição em cartão de crédito do restaurante, mas tais afirmações, embora sérias, não vieram acompanhadas de prova técnica ou documental idônea que demonstre o nexo direto entre tais ocorrências e a conduta da requerida.

A simples alegação de que as notas fiscais teriam gerado prejuízos financeiros não basta, por si, para justificar a condenação por dano moral.

Em matéria de responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal. E, ainda que se admita a existência de dúvida razoável acerca da legitimidade integral de todas as notas emitidas, não se extrai automaticamente daí a demonstração do dano moral indenizável, sobretudo quando o acervo documental revela que ao menos parte das operações esteve acompanhada de documentos fiscais completos, com identificação da autora como destinatária, formas de pagamento “à vista”, motoristas vinculados à transportadora da própria distribuidora e, inclusive, emissão posterior de nota de devolução relacionada a uma das operações controvertidas .

No tocante à pessoa jurídica, é certo que o ordenamento admite a reparação por dano moral, na linha da Súmula 227 do STJ, desde que demonstrado abalo à sua honra objetiva.

Ocorre que a tutela dessa modalidade de dano não prescinde da demonstração de circunstâncias concretas aptas a indicar comprometimento do conceito empresarial no meio social ou comercial.

A mera controvérsia sobre notas fiscais emitidas em nome do estabelecimento, desacompanhada de prova de negativação efetiva, protesto, recusa formal de crédito causada diretamente pela conduta da ré ou divulgação depreciativa perante terceiros, não se mostra suficiente, no caso concreto, para caracterizar ofensa indenizável à honra objetiva da microempresa autora.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao não converter a controvérsia documental em condenação automática por dano moral.

Pela mesma razão, não prospera o pedido indenizatório formulado em favor da representante legal da empresa, de sorte que a administradora não demonstrou, de modo individualizado, violação autônoma a direito da personalidade em sua esfera subjetiva.

As razões recursais insistem em que a situação lhe causou angústia, preocupação e abalo psíquico, mas o direito à indenização moral da pessoa natural exige prova minimamente individualizada da ofensa, não sendo suficiente o desconforto emocional derivado da administração de pessoa jurídica envolvida em controvérsia comercial.

A repercussão indireta ou reflexa de problemas enfrentados pela empresa não autoriza, por si só, dupla indenização, uma em favor da pessoa jurídica e outra em favor de sua representante, sem demonstração clara de lesão distinta e autônoma. O mero receio de futura restrição de crédito da empresa, embora compreensível, não configura automaticamente dano moral indenizável da sócia ou administradora.

Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a tese recursal também não altera a conclusão do julgamento.

Ainda que, em favor das apelantes, se admita a aplicação mitigada da teoria finalista e, por conseguinte, o exame do caso sob a ótica da vulnerabilidade, isso não conduz, automaticamente, ao reconhecimento do dano moral ou à reforma dos demais capítulos da sentença.

A proteção consumerista não dispensa a demonstração mínima dos elementos estruturantes da responsabilidade civil. Em outras palavras, mesmo sob a perspectiva do CDC, a procedência do pedido indenizatório exigiria prova segura da falha do serviço e de sua repercussão lesiva concreta ou juridicamente presumível, o que, como visto, não se mostra suficientemente evidenciado na espécie para além da tutela inibitória já deferida.

A insurgência relativa aos ônus sucumbenciais igualmente não merece acolhimento.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo apenas a tutela de abstenção e rejeitando os pleitos indenizatórios.

Nessa hipótese, é natural que a sucumbência seja distribuída proporcionalmente, observando-se a extensão do decaimento de cada litigante. Não há falar em sucumbência integral da requerida quando parcela relevante da pretensão autoral, notadamente a condenação em danos morais em favor da pessoa jurídica e da pessoa física foi rejeitada.

A redistribuição integral pretendida pelas apelantes afrontaria a lógica do art. 86 do CPC e desconsideraria que houve decaimento recíproco substancial.

Também não merece provimento o pedido de majoração das multas.

A sentença, conforme narrado pelas próprias recorrentes, estabeleceu mecanismo coercitivo composto por multa fixa de R$ 5.000,00, além de astreintes diárias de R$ 500,00, limitadas a R$ 20.000,00, para a hipótese de descumprimento do comando de abstenção.

Tais valores não se mostram irrisórios, desproporcionais ou incapazes, em tese, de compelir a requerida ao cumprimento da obrigação judicial.

A multa cominatória deve ser suficiente para estimular a observância da ordem, sem se converter em fonte de enriquecimento indevido ou em sanção patrimonial antecipadamente exacerbada.

Não havendo, nos autos, demonstração de descumprimento efetivo do comando sentencial ou de resistência concreta da ré após a sentença, a pretensão de majoração se revela prematura e desnecessária nesta fase.

Eventual inadequação futura do valor das astreintes poderá ser reavaliada pelo juízo da execução, à luz da efetiva conduta da obrigada e da utilidade prática da medida coercitiva.

Por fim, cumpre registrar que a solução adotada na origem guarda adequada correspondência com a prova produzida: de um lado, resguarda-se preventivamente o nome das autoras contra inscrição restritiva fundada nas notas discutidas; de outro, preserva-se o rigor técnico necessário para não reconhecer, sem prova bastante, danos morais em duplicidade e readequação integral da sucumbência. A sentença, portanto, merece ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026